Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ERRO DE FATO. SUSPENSÃO. IRDR 21. DISTINGUISHING. VÍNCULO ADMINISTRAÇÃO DIRETA. FILIAÇÃO AO SINDIRETA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) erro material quanto ao entendimento de que o DEPEM compõe a Adminstração Indireta e (ii) omissão na análise quanto ao vínculo entre a parte o SINDIRETA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que dispões sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, estabelece de forma clara que os órgãos relativamente autônomos fazem parte da Administração Indireta.
3.1. O DEPEM, na condição de órgão relativamente autônomo, não fazia parte da Administração Direita, como afirma a parte embargante, e que não há qualquer erro na interpretação proferida no acórdão.
4. Inexiste omissão no acórdão que entendeu que não distinção entre o caso dos autos e o do julgado no IRDR no 21, estando correta a decisão que manteve a suspensão.
5. A comprovação de que a parte é filiada ao SINDIRETA não autoriza a retirada da suspensão, pois restou demonstrado que não era vinculada à Administração Direta. Inexiste omissão no acórdão.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.